Tribunal: TJDFT
Processo: 0709744-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÂO DE OBRIGAÇÂO DE PAGAR/FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÂO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR GERALDO AFONSO CONTRA JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA APÓS A QUITAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença a qual extinguiu o processo por perda superveniente do objeto quanto ao pedido de cancelamento de hipoteca e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. Controvérsia acerca da existência de dano moral indenizável decorrente da manutenção de gravame hipotecário sobre imóvel adquirido pelo autor, mesmo após a quitação do preço, bem como da adequação da fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a manutenção de hipoteca sobre imóvel após a quitação configura dano moral indenizável; e (ii) os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade ou conforme percentuais do art. 85, §2o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O inadimplemento contratual por si só não gera dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais capazes de afetar direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4.1. Ausência de elementos nos autos aptos a evidenciar lesão a direitos da personalidade do autor, tampouco situação vexatória, humilhante ou constrangedora decorrente da manutenção da garantia hipotecária. 4.2. Inexistência de comprovação inequívoca sobre perda de oportunidade de venda do imóvel em razão da existência da hipoteca, limitando-se o apelante a alegações genéricas sem documentação comprobatória. 4.3. Jurisprudência do STJ: “(...) 2. O mero atraso em baixar gravame de hipoteca no imóvel não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados a descumprimento contratual, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.398.021/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/9/2024).
5. A baixa da hipoteca ocorreu antes mesmo da prolação da sentença, indicando não ter a demora se prolongado de forma desarrazoada.
6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076, firmou precedente vinculante estabelecendo a impossibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 6.1. A fixação dos honorários advocatícios por equidade somente se admite em hipóteses excepcionais, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.
7. Na sentença recorrida, o magistrado julgou extinto o processo por perda superveniente do objeto em relação ao pedido de obrigação de fazer e improcedente o pedido de danos morais, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para ambas as partes, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 7.1. O valor atualizado da causa corresponde a R$ 273.660,00, resultante da soma do valor do contrato (R$ 258.660,00) e do pedido de danos morais (R$ 15.000,00), montante não irrisório ou muito baixo.
8. Para a sucumbência do autor, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor do pedido de danos morais no qual sucumbiu (R$ 15.000,00), correspondendo a R$ 1.500,00, em substituição ao valor equitativo de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença. 8.1. Para a sucumbência dos réus, os honorários devem ser fixados em 10% sobre o valor integral da causa (R$ 273.660,00), correspondendo a R$ 27.366,00, a serem rateados entre os réus, em substituição ao valor equitativo de R$ 3.000,00 arbitrado na sentença.
9. A majoração dos honorários para os réus justifica-se pela perda superveniente do objeto quanto ao pedido principal de obrigação de fazer, tendo os réus sucumbido integralmente neste ponto, além da improcedência do pedido de danos morais em desfavor do autor.
10. Adicionalmente, em razão do parcial provimento do recurso, fixou-se honorários recursais de 11% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o valor da parcela em cada parte foi sucumbente.
Tese de julgamento: "1. O simples inadimplemento contratual representado pela manutenção de hipoteca após a quitação do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de circunstância excepcional causadora de efetivo abalo aos direitos da personalidade. 2. Em causas com valor definido e não irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais do art. 85, §2o do CPC, sendo vedada a fixação por equidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§2o e 8o; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.398.021/RJ; STJ, AgInt no REsp n. 2.092.684/SE; STJ, Tema 1076.